Tribunal: TJDFT
Processo: 0750154-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR INFERIOR A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM RAZÃO DE DECISÃO POSTERIORMENTE REVISTA PELO STF. CANCELAMENTO E EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A expedição inicial do precatório para pagamento de dívida com valor entre 10 e 20 salários-mínimos deveu-se exclusivamente ao fato do Conselho Especial desta Corte ter declarado a inconstitucionalidade da Lei 6.618/20.
2. A nova legislação trouxe previsão de aumento do teto do pagamento de RPV, em situação totalmente diversa daquela verificada por ocasião da apreciação do Tema 792/STF. Assim, é evidente que o espírito hermenêutico aplicado na análise do referido tema não é aplicável à espécie.
3. A partir do provimento do recurso extraordinário RE 1.491.414/DF e reconhecimento da constitucionalidade daquela norma, não há razões para afastar sua incidência, ainda que os precatórios tenham sido expedidos e estejam pendentes de pagamento.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.